Tribunal: TJMT
Processo: 1036572-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036572-81.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), KLEBERSON JOSE ZOROMARA - CPF: 031.273.641-05 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS DOUTORA MARINA CARLOS FRANÇA (IMPETRADO), LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 511.311.531-20 (IMPETRANTE), DARLEY APARECIDO CARRIJO - CPF: 888.249.771-20 (IMPETRANTE), DARLEY APARECIDO CARRIJO - CPF: 888.249.771-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAWAN VITOR DE SANTANA ZOROMARA - CPF: 704.263.071-86 (VÍTIMA), KELVE ZOROMARA - CPF: 045.024.671-03 (VÍTIMA), RICARDO MORAES ARAUJO DE LIMA - CPF: 023.590.171-79 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ementa
:
direito processual penal.
habeas corpus
. homicídio qualificado [motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima] consumado e tentado. prisão preventiva. garantia da ordem pública. insuficiência das medidas cautelares alternativas. ordem denegada
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima] consumado e duas tentativas de homicídio qualificado [motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa das vítimas], visando revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. Questões em discussão

1) Ausência dos pressupostos da segregação cautelar; 2) contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo; 3) predicados pessoais favoráveis; 4) suficiência das medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

1. A forma de execução dos homicídios [consumado e tentado contra duas vítimas] por motivação aparentemente torpe [disputa no uso de maquinários agrícolas da comunidade] e com emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, integrantes da mesma etnia [em face de um irmão, sobrinho e cunhado], demonstram efetivo risco ao meio social, a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC 175.391/RS).

2. A contemporaneidade para a prisão cautelar “
não guarda referência apenas à proximidade ou distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal
” (STJ, RHC no 212.163/SC).

3.
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais”
(TJMT, Enunciado Criminal 43).

4. Quando o agente mata o seu próprio irmão e tenta contra a vida de outros dois integrantes do mesmo grupo étnico, supostamente, por disputa pelo uso de maquinários agrícolas, evidencia-se risco “
de potencial ameaça à ordem e à tranquilidade na comunidade
”, a elidir a substituição da custódia por medidas cautelares (TRF4, HC 50130246020204040000/RS).

5. Se a audiência de instrução e julgamento está designada para data próxima, deve ser reservado ao juiz da causa a análise da conveniência ou não de manter a custódia cautelar que dispõe de horizontalidade e proximidade dos fatos e provas dos autos (TJMT, NU 1032138-49.2025.8.11.0000).

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública mostra-se legítima quando demonstrada a gravidade concreta dos delitos e o risco de reiteração criminosa.

2. A contemporaneidade da medida cautelar refere-se ao risco atual que a liberdade do agente representa, e não apenas à proximidade temporal dos fatos.

3. As condições pessoais favoráveis não afastam a custódia preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. Medidas cautelares diversas afiguram-se insuficientes diante da periculosidade concreta do agente e do risco de novas agressões no interior da comunidade indígena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, I, III e IV e art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC 175.391/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 12.12.2023. STJ, RHC no 212.163/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 11.6.2025. STJ, AgRg no RHC no 165535/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2.8.2022. TJMT, Enunciado Criminal 43. TJMT, NU 1032138-49.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 24.10.2024. TRF4, HC 50130246020204040000/RS, Rel. Salise Monteiro Sanchotene, Sétima Turma, 28.7.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1036572-81.2025.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE ARENÁPOLIS

IMPETRANTE(S): DR. DARLEY APARECIDO CARRIJO E LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA

PACIENTE(S): KLEBERSON JOSE ZOROMARA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de KLEBERSON JOSE ZOROMARA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos de ação penal (NU 1000241-22.2025.8.11.0026), que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima] consumado e duas tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa das vítimas] - art. 121, § 2o, I, III e IV e art. 121,
§ 2o
, I, III e IV , c/c art. 14, II, todos do CP - (www.tjmt.jus.br).

Os impetrantes sustentam que: 1) não estariam presentes os pressupostos da segregação cautelar; 2) inexistiria contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo; 3) o paciente é primário, tem bons antecedentes, endereço certo e trabalho lícito e se apresentou espontaneamente à autoridade policial; 4) as medidas diversas da prisão seriam suficientes.

Requerem a revogação da custódia preventiva. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares alternativas (ID 323001350), com documentos (ID 323029384).

O pedido liminar foi indeferido (ID 323785372).

O Juízo singular prestou informações (ID 324552397).

A i.

4a Procuradoria
de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Um homicídio triplamente qualificado consumado e duas tentativas de homicídio – Pedido de revogação da prisão preventiva – Alegação de fundamentação inidônea da decisão manteve a prisão preventiva por ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal – Inocorrência – Liminar indeferida – Autoria e materialidade delitiva devidamente comprovadas – Necessidade imperiosa de garantia da ordem pública e de resguardo do meio social, diante da gravidade in concreto do crime – Reprovabilidade do Modus Operandi que inclui a vitimação fatal do próprio irmão do paciente, revelando frieza, determinação e audácia na execução do ataque – Disparos deflagados indiscriminadamente, em plena luz do dia, contra múltiplas vítimas – Indiferença absoluta e censurável quanto ao risco de atingir terceiros inocentes – Periculosidade do paciente cabalmente demostrada – Predisposição para resolução de conflitos sociais mediante violência extrema e letalidade – Aplicação do princípio da confiança no juiz processante – Decreto preventivo hígido – A contemporaneidade resta demonstrada pelo cumprimento do mandado prisional após apenas 2 (dois) dias da data dos fatos, sendo que a atualidade exigida se relaciona, ademais, à subsistência dos requisitos da cautelar (garantia da ordem pública) e não meramente à data do fato delituoso – Predicados pessoais favoráveis insuficientes para afastar a necessidade da prisão, nos termos do Enunciado no 43 TCCR/TJMT – Inadequação manifesta das medidas cautelares menos severas (art. 319 do CPP) decorre não só da extrema gravidade do crime, mas também do risco concreto de intimidação das vítimas sobreviventes e das testemunhas oculares, o que compromete a instrução criminal – Jurisprudência do STJ e TJMT – Segregação cautelar que deve ser mantida – Pela denegação da ordem
.” (José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 327308397)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 10.2.2025, foi decretada a prisão temporária do paciente KLEBERSON JOSE ZOROMARA em razão dos indícios de seu envolvimento no homicídio de Kelve Zoromara e da tentativa de homicídio contra Kawan Vitor de Santana Zoromara e Ricardo Moraes Araújo de Lima (Incidente Processual NU 1000139-97.2025.8.11.0026 – ID183363372).

Na mesma data [10.2.2025], o paciente, acompanhado de seus advogados, compareceu à delegacia de Polícia de Arenápolis/MT, oportunidade em que foi cumprido o mandado de prisão temporária (PJE 1000241-22.2025.8.11.0026 - ID 185943661).

O Delegado de Polícia [Hugo Abdon de Araujo Lima] representou pela conversão da prisão temporária em preventiva (PJE 1000241-22.2025.8.11.0026 - ID 185964815).

O órgão do Ministério Público manifestou-se favorável (PJE 1000241-22.2025.8.11.0026 - ID 186357745).

Em 10.3.2025, o Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis converteu a segregação temporária em preventiva, nos seguintes termos:

“[...] Após análise detida dos elementos constantes dos autos, entendo que a conversão da prisão temporária em prisão preventiva é medida que se impõe, considerando que se encontram presentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e que justificam a custódia cautelar do investigado.

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada quando presentes os seguintes fundamentos: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.

No caso em tela, constato a existência de fumus comissi delicti, com a materialidade e autoria delitiva demonstradas, através das provas e declarações colhidas durante a investigação, bem como do periculum libertatis, evidenciado pela periculosidade do representado e o risco à ordem pública que sua liberdade representa neste momento.

O modus operandi adotado pelo investigado revela sua elevada periculosidade, o que justifica a segregação cautelar para a manutenção da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. A liberdade do acusado, neste momento, representa risco significativo de reiteração criminosa, além de colocar em perigo a efetividade das investigações.

A gravidade do crime que lhe é imputado reforça a necessidade de sua custódia cautelar, sendo evidente o risco de que o investigado, se colocado em liberdade, possa novamente delinquir, o que comprometeria a ordem pública e a aplicação da justiça.

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA de KLEBERSON JOSÉ ZOROMARA com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal. [...].”
(Lorena Amaral Malhado, juíza de Direito –PJE 1000241-22.2025.8.11.0026 - ID 186473614).

Em 2.4.2025, declinou da competência para a Justiça Federal (ID 189232081).

O inquérito policial fora redistribuído à Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Diamantino/MT sob o no 1000646-06.2025.4.01.3604
(
PJE 1000241-22.2025.8.11.0026 -ID 189759097 e ID 189761975).

Suscitado conflito entre a Justiça Estadual e a Federal, em 4.6.2025, o c. STJ declarou competente o Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, ao sopesar que “
os elementos constantes dos autos indicam se tratar de conflito de caráter familiar e patrimonial preexistente, cuja conduta não extrapola o interesse particular dos envolvidos”

–

indígenas – (NU 1000241-22.2025.8.11.0026 -ID 196518366).

Em 21.6.2025, o órgão do Ministério Público de Arenápolis ofertou denúncia em face do paciente por homicídio triplamente qualificado, consumado e tentado contra duas vítimas
– art. 121, § 2o, I, III e IV e art. 121,
§2o
, I, III e IV, c/c art. 14, II, todos do CP – (NU 1000241-22.2025.8.11.0026 - ID 198179729).

Em 25.6.2025, o Juízo singular recebeu a denúncia (NU 1000241-22.2025.8.11.0026- ID 198471505).

Em 14.7.2025, o paciente apresentou resposta à acusação (NU 1000241-22.2025.8.11.0026 - ID 200839756).

Em 16.7.2025, o juiz da causa designou audiência de instrução e julgamento para o dia 18.11.2025, às 13h30min., e manteve a segregação preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] observa-se que a custódia cautelar do réu está calcada na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, bem como do requisito relativo à necessidade da garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código Penal.

O modus operandi adotado pelo investigado revela sua elevada periculosidade, o que justifica a segregação cautelar para a manutenção da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

A concessão da liberdade do acusado, neste momento processual, representa risco concreto e significativo de reiteração delitiva, além de potencial ameaça à ordem e à tranquilidade na comunidade indígena onde reside, especialmente considerando que a vítima também era integrante desse mesmo grupo étnico. Tal circunstância reforça a necessidade da prisão cautelar como meio de preservar a ordem pública e evitar novos conflitos no seio da coletividade indígena afetada.

Desse modo, não se verifica questão de ordem pública que autorize a revogação do decisum ou mesmo alteração do painel fático que justifique a revogação ou substituição da medida cautelar imposta.

Desta feita, MANTENHO a decretação da prisão de Kleberson José Zoromara, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.”
(Marina Dantas Pereira, juíza de Direito – NU 1000241-22.2025.8.11.0026 – ID 00898535)

Em 16.10.2025, reanalisou os pressupostos da custódia preventiva, consignando inexistir
“fato novo ou alteração no panorama fático-jurídico que autorize a revogação ou substituição da medida cautelar imposta, tampouco se verifica qualquer ilegalidade na manutenção da prisão”
(Marina Dantas Pereira, juíza de Direito – NU 1000241-22.2025.8.11.0026 – ID 211839968).

Pois bem.

A segregação preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, sopesados os indicativos de envolvimento do paciente [KLEBERSON JOSÉ ZOROMARA] em homicídio triplamente qualificado consumado da vítima Kelve Zoromara [seu irmão],

que foi
“alvejada com disparos de arma de fogo na região do abdômen, vindo a óbito em decorrência de choque hemorrágico
” e em tentativa de homicídio qualificado das vítimas Kawan Vitor de Santana Zoromara e Ricardo Moraes Araujo de Lima, lesionados por diversos disparos de arma de fogo, condutas praticadas, em tese, na presença de duas mulheres e uma criança, todos indígenas da mesma etnia (Ação Penal no 1000241-22.2025.8.11.0026).

A forma de execução dos homicídios [consumado e tentado contra duas vítimas] por motivação aparentemente torpe [disputa no uso de maquinários agrícolas da comunidade] e com emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, integrantes da mesma etnia [em face de um irmão, sobrinho e cunhado], demonstram efetivo risco ao meio social, a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, conforme jurisprudência do c. STJ (AgRg no RHC 175.391/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 12.12.2023).

Aliás, como bem pontuado pela i. PGJ, a gravidade da conduta do paciente “
se manifesta pela frieza, determinação e audácia na execução do ataque, características que ultrapassam a mera descrição típica do homicídio qualificado. Esse comportamento demonstra a predisposição inequívoca do acusado para resolver conflitos mediante o uso da violência extrema e letalidade, constituindo elemento essencial para a aferição do periculum libertatis”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 327308397).

Logo, a custódia cautelar encontra-se devidamente motivada.

Sobre a contemporaneidade, observa-se que o paciente foi preso quando compareceu, pessoalmente, na Delegacia de Polícia de Nortelândia, em 10.2.2025, ou seja, mesma data em que determinada sua prisão temporária. O lapso decorrido entre os fatos em apuração [8.2.2025] até o decreto prisional [10.2.2025] foram de 2 (dois) dias.

A contemporaneidade para a prisão cautelar
“não guarda referência apenas à proximidade ou distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal”
(STJ, RHC no 212.163/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 11.6.2025).

Sendo assim, não se identifica a alegada falta de contemporaneidade, sobretudo porque a prisão foi decretada logo após os fatos [um homicídio consumado e dois tentados com emprego de arma de fogo] motivados, em tese, por “
receio [...] de eventual denúncia à FUNAI, convertendo uma suspeita subjetiva em execução sumária”,
como destacado pela i. PGJ (ID 327308397), a reforçar a necessidade da segregação.

Em sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente fundamentada (STJ, AgRg no RHC no 165535/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2.8.2022).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais”.

Em relação às medidas cautelares, observa-se que o paciente, na condição de integrante da associação indígena [Aldeia Estação Parecis], matou o seu próprio irmão e atentou contra a vida de outros dois membros do mesmo grupo étnico, supostamente, por disputa pelo uso de maquinários agrícolas, a caracterizar risco “
de potencial ameaça à ordem e à tranquilidade na comunidade”
e elidir a
substituição da custódia, notadamente por “
receio de novas agressões
” (TRF4, HC 50130246020204040000/RS, Rel. Salise Monteiro Sanchotene, Sétima Turma, 28.7.2020).

Não bastasse, a audiência de instrução e julgamento está designada para data próxima [dia 18.11.2025, às 13h30min], de modo que deve ser reservado ao juiz da causa a análise da conveniência ou não de manter a custódia cautelar, o qual dispõe de horizontalidade e proximidade dos fatos e provas dos autos (TJMT, NU 1032138-49.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 24.10.2024).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025